Tribunal: TJDFT
Processo: 0741268-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741268-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO AUGUSTO TONELLI AGRAVADO: RC CAMPOS DISTRIBUIDORA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 64539427), com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEANDRO AUGUSTO TONELLI, contra a decisão ID de origem 209843050, que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença n.o 0709209-47.2023.8.07.0010 movida por contra RC CAMPOS DISTRIBUIDORA LTDA. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ação monitória, ajuizada em desfavor do Agravante e de outras empresas em recuperação judicial, visando ao recebimento de R$ 58.793,89 (cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e três reais, e oitenta e nove centavos). O Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença demonstrando a impossibilidade do prosseguimento da demanda em razão da concursalidade do crédito frente à recuperação judicial das devedoras principais TONELLI POÇOS E TONELLI HOLDING. A decisão ora agravada rejeitou a impugnação nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado LEANDRO AUGUSTO TONELLI ao id. 208633113. Manifestação do exequente ao id. 209741047. Decido. O mero pedido de recuperação judicial de uma das empresas executadas não é suficiente para a extinção do cumprimento de sentença. A novação da dívida somente ocorre após a aprovação da recuperação judicial, e, somente então, será devida a extinção de eventuais execuções ajuizadas contra o devedor. Colaciona-se jurisprudência sobre o assunto: [...] (Acórdão 1732605, 07145542420238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, o deferimento do processamento da recuperação judicial de uma das devedoras não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença contra os demais devedores solidários. Destaco que este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do eg. TJDFT sobre o assunto: [...] (Acórdão 1865788, 07065298520248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Veja-se que já houve a suspensão do feito em relação à TONELLI POCOS COMERCIO PNEUS E SERVICOS LTDA (id. 204875761). Contudo, o feito deve prosseguir em relação aos demais executados, pois a dívida solidária pode ser cobrada pelo credor de qualquer um dos devedores. Diante do exposto, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 208633113. [...] O exequente pleiteia a penhora de valores relativos à restituição do imposto de renda do executado. Considerando que, regularmente intimado, o executado não efetuou o pagamento do valor devido, aliado ao desconhecimento acerca de outros bens passíveis de constrição, em que pese as diligências verificadas nos autos. DEFIRO o pedido. Expeça-se ofício para penhora dos valores devidos ao executado LEANDRO AUGUSTO TONELLI, a título de restituição de imposto de renda, a ser cumprido na Receita Federal, intimando-a para, quando da restituição, depositar o valor em conta judicial à disposição deste Juízo. Retornando a resposta do ofício, devidamente cumprido, intime-se o executado, por publicação, acerca da penhora realizada. Quanto ao pedido de penhora dos bens que guarnecem o domicílio do executado Leandro, fica a credora intimada para comprovar indícios de que o endereço indicado na petição de id. 208566555 realmente é o local de residência do devedor, já que ele foi intimado em endereço diverso. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. [...] A parte exequente, em razão do não pagamento da dívida objeto do presente cumprimento de sentença e de não terem sido encontrados bens passíveis de constrição, após várias diligências realizadas, e com esteio no art. 139, inciso IV do NCPC, a determinação do bloqueio ou restrição da CNH e dos passaportes do devedor. No que se refere ao pedido de bloqueio de CNH e do passaporte do executado, de fato, o art. 139, IV, do NCPC, autoriza o juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". [...] Destarte, indefiro os pedidos de bloqueio/suspensão de CNH e de passaporte do devedor. Por fim, no que tange ao pedido de inscrição no SERASAJUD, informo que este Juízo ainda não possui convênio com tal sistema. Assim sendo, defiro a expedição de certidão para inscrição dos devedores no cadastro de inadimplentes, nos moldes do art. 782, §3o do CPC. Com a certidão em mãos deverá a parte credora promover o cadastramento pretendido nos órgãos de restrição ao crédito. Para isso, fica o autor intimado a, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos planilha com a descrição do valor líquido e certo atualizado da dívida, das custas processuais e dos honorários periciais, se houver, com a data de atualização, nos termos da Portaria GC 183 de 28.11.2020. Ressalto ao autor que, em caso de adimplemento do débito, deverá promover a retirada do nome do cadastro de inadimplentes no prazo de 5 (cinco) dias.” (GRIFOS DE ORIGEM) Irresignado, o executado interpõe agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, todavia, sem a comprovação do devido preparo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão seja reformada e o processo de cumprimento de sentença seja suspenso por força do alegado stay period em decorrência da recuperação judicial das empresas executadas. Intimado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, o Agravante juntou o respectivo comprovante (ID 65168371). Em síntese, é o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. De início, verifico que no preâmbulo recursal o agravante pleiteia a atribuição do efeito suspensivo ao agravo. No entanto, observo que o requerimento se revela como pedido de antecipação de tutela, pois não objetiva sobrestar os efeitos da decisão recorrida, mas, sim, alterar a decisão agravada a fim de suspender a tramitação do processo de cumprimento de sentença contra o Agravante. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como antecipação de tutela recursal. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de alterar a decisão agravada a fim de permitir a extensão dos efeitos do stay period de modo a suspender o curso do cumprimento de sentença diante da alegada concursalidade de credores perante o juízo da recuperação judicial das empresas devedoras. Após nova análise dos autos, e cotejando as argumentações dos litigantes na origem, vê-se que o deferimento do processamento da recuperação judicial de uma das devedoras não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença contra os demais devedores solidários. Todavia, a despeito da noticiada recuperação judicial, não houve novação do crédito especificamente em relação ao devedor ora Agravante, não havendo que se falar em suspensão ou extinção do processo de cumprimento de sentença porque não lhe alcançam os efeitos da recuperação judicial das empresas devedoras. Sobre o tema, trago o entendimento consolidado na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados.” Seguindo esse entendimento, há jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL. APROVAÇÃO PLANO RECUPERAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEVEDORES COOBRIGADOS. EXTINÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 2. A aprovação do plano de recuperação judicial acarreta a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da referida lei. 3. Com a novação, as execuções individuais ajuizadas contra o devedor devem ser extintas ante a superveniência de um novo título (judicial), consubstanciado na decisão que concede a recuperação, que "revoga" os títulos que deram origem ao crédito anterior. Precedentes do STJ. 4. A extinção do cumprimento de sentença, contudo, alcança somente a pessoa jurídica em recuperação judicial e não se estende aos demais devedores coobrigados, ainda que provenientes de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1917045, 07151090720248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Com essas considerações, não há como acolher, de início, as razões expendidas pelo agravante por não preencherem os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, o que impende afirmar que, na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso, os requisitos legais do art. 300, do CPC, também não estão presentes, carecendo o recorrente da probabilidade do direito invocado, já que, em princípio, não há possibilidade de suspensão do curso do cumprimento de sentença. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’, fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, pois são condições que devem coexistir para a concessão da tutela ora requerida. Ante o exposto, aplicando o princípio da fungibilidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para manter na íntegra a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso, pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator